Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GERALDO LUIZ OTILIO FREIRE. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição e, neste ponto, observa-se que o apelante apresentou dois comprovantes de pagamento distintos e desacompanhados da respectiva guia de custas recursais (ID 66273970 – 66273971). Desta feita, faculto ao recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601